Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-47.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – FALHA NO SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DISSABOR QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. A controvérsia aqui posta, deve ser resolvida à luz do direito consumerista, nos termos do enunciado de Súmula no 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” As recorrentes afirmam que não houve ato ilícito porque o autor foi devidamente comunicado sobre a migração do plano, com vigência a partir de 05/08/2022. O documento indicado pelas recorrentes noticiando que o autor foi devidamente notificado da migração do plano de saúde, não atende adequadamente o dever de informação previsto na legislação consumerista (art. 6o III, CDC), pois esse comunicado (reproduzido na contestação: ID 48574411 – pág. 9), é constituído por uma carta informativa, sem destinatário específico, dizendo a notificação confirmava a adesão ao novo plano de saúde mantido pela HAPVIDA e que o pagamento deste boleto confirmava a aceitação da proposta e garantia a cobertura do plano novo. Portanto, o dever de informação ao consumidor, caracterizado com direito básico, não foi satisfatoriamente cumprido. Da mesma forma, o panfleto informativo reproduzido na inicial ID 48574331, também não atende ao requisito da informação adequada a que tem direito o consumidor.
3. Por certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza a existência do dano moral. Contudo, na hipótese em análise, o cancelamento indevido de plano de saúde, por suposta inadimplência, comporta a caracterização da lesão “in re ipsa”, ou seja, a partir do próprio fato, já que o cancelamento da cobertura da assistência de saúde possui notória aptidão para causar o sofrimento psíquico, especialmente quando se observa que o contrato foi cancelado em oportunidade em que o Requerente mais necessitava de sua cobertura para os exames e consultas pré-operatórios para cirurgia bariátrica. Essas circunstâncias revelam que o cancelamento indevido do contrato privando o autor e seus dependentes da pronta assistência médica contratada gerou incertezas, aflições e agravos psicológicos a caracterizar dano moral em dimensão passível da indenização.
4. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade um valor justo, porém, sem penalizar excessivamente o infrator.
5. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrado na origem em R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, nem muito menos onerar excessivamente as recorrentes.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.